Tribunal: STF
Processo: HC 271974
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.048.524/SC.
Pelo que se depreende dos autos, a prisão temporária do paciente foi convertida em preventiva em razão da prática dos crimes de integrar organização criminosa, furto qualificado e lavagem de capitais.
Colhe-se do decreto prisional: 

Extrai-se dos autos que, a partir da investigação para apurar a prática do crime de furto qualificado, ocorrido em 04/04/2023, à Joalheria Viviany Amorim, no centro de Florianópolis, foi descoberta a existência de uma organização criminosa, especializada em crimes cometidos contra este tipo de comércio, com atuação em várias regiões do Brasil, sendo a maioria dos seus integrantes do Estado do Paraná. 
De acordo com a investigação, os envolvidos na suposta organização criminosa teriam praticado, de forma reiterada, ao menos 21 (vinte e um) crimes de furto qualificado nos Estados do Rio Grande do Sul, Goiás, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, com indícios claros de atuação coordenada. 
No decorrer da investigação criminal e diante do cumprimento de diversas medidas cautelares, especialmente da quebra de sigilo telemático dos suspeitos, os investigados IVAN ALVES RAMOS, VINICIUS RICARDO SOARES, GABRIELA TOLEDO CONSTANTE, HERICK EBENEZER ALVES MACIEL, WAGNER DE PAULA GOULART e LUCAS DENILSON RODRIGUES DOS SANTOS foram identificados como integrantes, em tese, da organziação criminosa e autores do furto praticado contra a Joalheria Viviany Amorim. A fim de melhor eluciadar a participação de cada representado na empreitada criminosa, a equipe investigativa apresentou o seguinte diagrama:
[...]
Em breve síntese, IVAN e VINÍCIUS foram responsáveis pelo planejamento dos atos (conversas juntadas nas fls. 12-19, evento 1, INIC1), sendo que IVAN também teria praticado o fato. GABRIELA foi a responsável pela logística do crime, fazendo o levantamento do local um mês antes do ocorrido. Por sua vez WAGNER, HERICK, IVAN e LUCAS foram os executores do crime. 
Como já destacado, a investigação não se limitou ao furto realizado no centro de Florianópolis, tendo o cruzamento de dados apontado a existência de uma organização criminosa, especializada em furtos a joalherias, com atuação interestadual, espalhada por diversas regiões do país. Da análise de todos os registros de furtos envolvendo os integrantes deste apontado grupo criminoso, foi possível verificar que eles atuam no período da madrugada, escalam prédios e arrombam escritórios ou empresas em busca de objetos de valor, conseguindo, com estes furtos, quantia significativa. Ainda, a partir da quebra do sigilo bancário e telemático, a equipe investigativa observou que os participantes do esquema delitivo mantinham contato e realizavam transferências de valores entre em si e com pessoas jurídicas a eles vinculadas, muitas, segundo a investigação, utilizadas como “laranjas” e com movimentações atípicas, com o intuito de ocultar a origem ilícita das quantias. 
A investigação também indicou a existência de divisão de tarefas entre os membros do grupo criminoso, existindo não só indivíduos responsáveis diretamente pela prática delitiva, mas também mentores intelectuais, responsáveis pelo planejamento minucioso das ações criminosas, inclusive realizando estudo prévio dos estabelecimentos visados, com o auxílio de informantes, geralmente mulheres, que se deslocam aos comérciosalvo para realizar sondagens e coleta de informações estratégicas. 
Após a fase preparatória, eram escolhidos, dentro do grupo, quais seriam as pessoas a executar o crime, sendo que, algumas das vezes, os próprios autores intelectuais executaram as subtrações. Já em uma terceira fase, havia a revenda dos objetos furtados e a ocultação ou dissimulação do dinheiro alcançado com o crime. 
[...]
A partir dos fatos apurados, especialmente após compartilhamento das informações obtidas na Operação Escalada, deflagrada pela Polícia Civil do Paraná, foi possível constatar que a organização criminosa estruturou-se a partir de meados do ano de 2022, com divisão de tarefas e setores de atução como os de logística, de execução dos crimes e de lavagem de dinheiro. A equipe investigativa identificou, pelo menos 21 (vinte e um) delitos patrimoniais com envolvimento da apontada organização criminosa. 
[...]
Assim, os elementos colhidos no decorrer da investigação indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade dos investigados, pois a prática de delitos em prol de organização criminosa não era eventual ou esporádica, mas já ocorria há anos, com conversas indicando a pratica delitiva, ao menos, desde 2022, revelando, assim, a evidente possibilidade de reiteração criminosa. Ainda, em consulta ao SEEU, verificou-se que os indiciados VINICIUS, IVAN e LUCAS possuem condenações anteriores pela prática do crime de furto: VINICIUS possui duas condenações anteriores pela prática do crime de furto (PEC n. 4004620-98.2023.8.16.4321), IVAN possui seis condenações anteriores, sendo três delas por furto (PEC n. 0011715-18.2019.8.16.0013) e LUCAS possui uma condenação por furto (PEC n. 4000625- 77.2023.8.16.4321). Por sua vez, apesar de HERICK e WAGNER não apresentarem antecedentes criminais, a gravidade concreta de suas condutas autoriza a decretação de suas prisões preventivas a fim de que cessem os atos delitivos em comento, evitando, assim, que outros estabelecimentos comerciais sejam vitimados. 
Tais elementos, portanto, constituem motivos suficientes e fortes o bastante para recomendar a segregação cautelar dos indiciados, diante da possibilidade de reiteração criminosa, em caso de liberdade.
[...]

Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, não conhecido pelo Desembargador relator. 
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, em decisão assim fundamentada: 

[...]
A decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo Desembargador relator na origem, não havendo, pois, deliberação colegiada do Tribunal a quo sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior devido à ausência de exaurimento de instância.
[...]
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.

Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
É o relatório. Decido.

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Em hipóteses como a presente, o exaurimento da jurisdição na origem exige a interposição de agravo interno, não sendo possível sua substituição por habeas corpus dirigido a tribunal diverso. Admitir o contrário permitiria à parte escolher, conforme sua conveniência, o órgão revisor da decisão monocrática, em afronta ao princípio do juiz natural e ao necessário exaurimento das instâncias, pressuposto da competência desta CORTE, que não comporta ampliação por via imprópria (HC 131226 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2016 e HC 270760, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 15/4/2026).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No caso, entretanto, não se apresentam hipóteses de teratologia ou excepcionalidade aptas a justificar a intervenção desta CORTE.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente